Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716468-55.2025.8.07.0000 PACIENTE: JEFFERSON FERNANDES E SILVA IMPETRANTE: HELDER FERREIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELDER FERREIRA DE ALMEIDA em face de JEFFERSON FERNANDES E SILVA, custodiado, que teve negado o pedido de autorização para se ausentar da unidade prisional, sob escolta, para comparecimento ao velório e sepultamento de sua genitora, no cemitério do Novo Gama/GO. O pedido liminar foi indeferido, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 71211085 da lavra do Desembargador Alfeu Machado. Na oportunidade, o Desembargador plantonista registrou que a ação não foi instruída com documentos que comprovassem o local, o dia e o horário do sepultamento. Ademais, no requerimento original, formulado em 28/04/2025 (mov. 92.1 dos autos da Execução n. 0409132-62.2024.8.07.0015), consta que o funeral seria no dia 26/04/2025, entre 10h e 11h30, de modo que as circunstâncias indicam desconhecimento quanto à data correta do evento ou possível perda de objeto. Neste contexto, confirma-se o decisório, por seus próprios fundamentos. Antes da dar prosseguimento ao feito, considerando que foi juntada aos autos a certidão de óbito da genitora do paciente, com registro do falecimento em 26/04/2025 (id 71208340), intime-se o impetrante para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 48 horas. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator